Tribunal: CARF
Processo: 13839.005018/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S1-TE03
S1-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13839.005018/2007-71 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1003-001.943 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
06 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
CASA DE REDAÇÃO EDITORA E JORNALISMO LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002,2003
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA
A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres,
informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração, e-fls. 144-
157, com a exigência do crédito tributário no valor de R$4.307,44, a título de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF), juros de mora e multa de ofício proporcional, referente aos anos-
calendário de 2002 e 2003 .
Na descrição dos fatos e enquadramento legal está registrado:
001 - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE TRABALHO
ASSALARIADO FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA NA
FONTE SOBRE TRABALHO ASSALARIADO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.005018/2007-71
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.943 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.005018/2007-71

O contribuinte não efetuou o(s) recolhimento(s) do Imposto de Renda Retido na
Fonte, incidente sobre o(s) valor(es) constantes da planilha elaborada para tal fim,
anexa, cujos valores foram levantados pela conta Passiva "IRF a Recolher", conforme
cópia dos razões, anexos. Os valores não foram confessados/declarados nas DCTF
correspondentes (cópia anexas), tudo consignado no Termo Conclusivo da Ação
Fiscal, anexo. [...] Arts. 620, 621, 624, 625, 626, 636, 637, 638, 641 a 646, do RIR/99
c/c art. 1°da Lei n° 9.887/99. [...]
002
-
OUTROS
RENDIMENTOS
-
SERVIÇOS
DE
LIMPEZA,
CONSERVAÇÃO, SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E LOCAÇÃO DE MAO-DE-
OBRA FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRF S/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS
DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E LOCAÇÃO DE
OBRA 0 contribuinte não efetuou o(s) recolhimento(s) do Imposto de Renda Retido
na Fonte, incidente sobre a(s) importância(s) paga(s) ou creditada(s) a outra(s)
pessoa(s) jurídica(s), civil(s) ou mercantil(is), pela prestação de serviço(s)
caracterizadamente de natureza profissional, bem como de limpeza, conservação,
segurança, vigilância e por , locação de mão-de-obra. Os valores constam da planilha
elaborada para tal fim, anexa, cujos valores foram levantados através da conta Passiva
"IRF a Recolher", conforme cópia dos razões, anexos. As importâncias devidas não
foram confessadas/declaradas nas DCTF correspondentes (cópia anexas), tudo
consignado no Termo Conclusivo da Ação Fiscal, anexo.[...] Art. 649 do RIR/99.
Consta no Termo Conclusivo da Ação Fiscal, e-fls. 136-143:
Do Procedimento Fiscal [...] IRRFonte
15. Reteve e não recolheu, como tampouco fez constar como declarado nas
DCTF correspondentes, o Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os rendimentos do
trabalho assalariado, código 0561, incidente sobre as folhas de pagamentos [...]
16. Os valores acima sofreram redução por lançamento de crédito tributário
realizado através do processo n° 13839.000865/2007-40, descontando-se os valores de
R$.360,35 e R$.192,78, respectivamente nos fatos geradores de 30/06/2003 e
31/12/2003, remanescendo as importâncias de R$.349,63 e R$.154,46. A planilha
"Imposto de Renda Retido na Fonte" demonstra os valores de saldo a lançar.
17. Também não constou nas DCTF correspondentes, tampouco nada do gênero
foi recolhido, quanto ao Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre a prestação
de serviços caracterizadamente de natureza profissional, bem como de limpeza,
conservação, segurança, vigilância e por locação de mão-de-obra, código 1708. [...]
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 3a Turma DRJ/RPO/SP no 14-19.955, de 26.01.2009, fls. 187-191:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se definitiva, na esfera administrativa, a exigência relativa à matéria
que não tenha sido expressamente contestada. [...]
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
A cobrança de juros de mora está em conformidade com a legislação vigente.
[...]
Lançamento Procedente
Recurso Voluntário
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.943 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.005018/2007-71

Notificada em 10.11.2008, fl. 202, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 04.12.2008, fls. 206-211, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II — Do Mérito
O presente Auto de Infração lançado contra a ora Recorrente, se referem aos
créditos tributários devidos e autuados da seguinte forma:
I.B.1 — Do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social s/
Lucro Liquido - N° Identificação 13839.000866/2007-94
Quanto aos tributos acima, a Recorrente foi autuada em razão da constatação
do não recolhimento do IRRF, assim como pela "omissão de informações pela falta de
entrega da DIF — Papel Imune, já julgada em Acórdão sob n° 14-19.675.
Ocorre que, como será visto a seguir, os valores constantes para os tributos
apurados são irreais pela indevida aplicação da taxa de juros em patamar superior a
12% ao ano, em violação ao artigo 161 do Código Tributário Nacional [...].
A aplicação desta norma complementar, como vem entendendo
majoritariamente nossos tribunais, impede a cobrança de juros em percentual acima de
1% ao mês, ou 12% ao ano. Taxa inferior a esta pode ser prevista em lei ordinária.
Taxa superior, em hipótese alguma.
Para que não haja interpretações divergentes, é importante ainda destacar que
nem mesmo a frase "se a lei não dispuser de modo diverso" altera esta condição, já
que esta ressalva apenas se aplica As leis que fixam os juros em patamar inferior ao
máximo contido no Código Tributário Nacional. Do contrário, estaria claro que esta
norma não teria sido recepcionada pela Constituição Federal, que veda esta cobrança
excessiva de juros. [...]
Assim, ainda que reconhecida a divida como existente, o valor apresentado pela
Sr. Auditor Fiscal é irreal, por conter juros em patamar acima de 12% ao ano.
No que concerne ao pedido conclui que:
III — Do Pedido
Ante o exposto, restando comprovado de maneira clara a impropriedade da
autuação fiscal ora recorrida, requer a ora Recorrente seja o presente Recurso julgado
procedente, determinando-se o cancelamento do Auto de Infração ora contestado.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.943 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.005018/2007-71

O exame do mérito do pedido postulado delimitado em sede recursal fica restrito a
argumentos em face dos consectários que, conforme princípio de adstrição do julgador aos
limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo
Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972).
No que se refere aos aspectos dos lançamentos de ofício para constituição dos
créditos tributários do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL) formalizados no processo no 13839.000866/2007-94 tem-se que é
matéria estranha aos presente autos e por esta razão não pode ser analisada.
Declaração de Concordância
A Lei no Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, determina:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos [...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações,
decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.
O Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, prevê
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem: [...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico. [...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
Com base nestes fundamentos legais, consta no Acórdão da 3a Turma
DRJ/RPO/SP no 14-19.955, de 26.01.2009, fls. 187-191, , cujos fundamentos de fato e direito são
acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Matéria não impugnada
Muito embora a impugnante tenha concluído pedindo, genericamente, pelo
cancelamento do auto de infração, observa-se que centrou seus protestos única e
exclusivamente na questão da incidência da taxa de juros que foi utilizada para cálculo
dos juros de mora que integraram o crédito tributário constituído. Não combateu,
portanto, o mérito da autuação: a falta de recolhimento/declaração dos tributos
apurados pela fiscalização. Aliás, como visto, ela própria assevera que "ainda que
reconhecida a divida como existente ...", prosseguindo apenas ressalvando sobre a
incidência dos juros de mora.
Preliminarmente, deve ser esclarecido que a total impugnação pretendida pelo
sujeito passivo não é possível nos termos em que foi feito o pedido.
Segundo dispõe os artigos 16, III, e 17, do Decreto n° 70.235, de 06 de março
de 1972 (PAF), somente serão consideradas impugnadas as matérias expressamente
contestadas.
Assim, alegações genéricas do tipo "requer-se a total improcedência do auto de
infração" não podem ser aceitas, sendo consideradas impugnadas apenas as matérias
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.943 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.005018/2007-71

expressamente mencionadas e para as quais a empresa expressamente tenha indicado
um motivo de contestação.
Como a contribuinte não contestou a infração apontada, tampouco os valores
dos tributos lançados, e também da multa de oficio, suas exigências devem ser
declaradas definitivas na esfera administrativa, não podendo ser objeto de eventual
recurso voluntário ao Conselho de Contribuintes.
Juros de mora — taxa SELIC
No que se refere aos juros de mora, foi a Lei n°9.430, de 1996, art. 61, § 3 °,
que fixou esta taxa referencial, não deixando ao arbítrio do Poder Executivo fazê-lo,
em total consonância com o disposto no Código Tributário Nacional — CTN, art. 161,
verbis:
CTN:
Art. 161. 0 crédito tributário não integralmente pago no vencimento é acrescido
de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia
previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1° Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados a
taxa de 1% (um por cento) ao mês. (grifei)
Lei n° 9.430/96:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
especifica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
(...)
§ 3° Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3° do art. 50, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por
cento no mês de pagamento.
(...)
Art. 5o 0 imposto de renda devido, apurado na forma do art. I°, sera pago em
quota única, até o último dia útil do mês subseqüente ao do encerramento do período
de apuração.
(...)
§ 3° As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes a taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês
subseqüente ao do encerramento do período de apuração até o último dia do mês
anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
(...)
É de se esclarecer que ela não é "fixada" pelo Poder Executivo, mas sim
determinada pelo mercado de títulos federais registrados no Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (Selic). Essa taxa, calculada pelo Banco Central do Brasil, é
informada ao Poder Executivo, que apenas a divulga por meio de um ato declaratório
da Secretaria da Receita Federal.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.943 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.005018/2007-71

Assim, a exigência de juros de mora com base na taxa Selic significa apenas
uma adequação desses juros aos valores de mercado, urna vez que, no sentido de se
desindexar a economia, foi abolida a cobrança de correção monetária.
Não prevalece a interpretação dada pela impugnante no sentido de que a
previsão de taxa em valor superior Aquele estipulado no § 10 do art. 161 do CTN
requereria lei complementar (LC). Ao contrário, da redação do referido comando legal
concluiu-se que a fixação do percentual de juros em valores diferentes (maiores ou
menores de 1%) depende, tão-somente, de lei ordinária.
Enfim, o fato de o referido comando legal estar inserido em norma corn status
de LC não implica dizer que a lei nele referenciada também tenha que ter o mesmo
status. Até porque a fixação da taxa de juros de mora não está expressamente arrolada
na Constituição Federal (CF) como matéria reservada à lei complementar. Ademais, o
uso da taxa Selic pela Administração Tributária já é matéria pacificada nos tribunais
administrativos e judiciais.
Ante o exposto, voto por julgar PROCEDENTE o lançamento, para o fim de
manter exigível o crédito tributário tal como lançado, e declarar definitiva a exigência
do tributo lançado e da respectiva multa proporcional.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital